Tribunal: STF
Processo: MS 39962
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Rodrigo Fernandes Cruz Humberto contra ato emanado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que julgou improcedente o pedido de revisão de processo disciplinar (Processo 1.00908/2023-44).



    Na inicial, a parte impetrante alega, em síntese (eDoc. 1):



    “6. A Sindicância foi instaurada pela Portaria CGMP n. 2022001865155, de 22 de março de 2022, para apurar possíveis infrações disciplinares pela violação dos deveres funcionais contemplados nos incisos VI (atender ao expediente, inclusive nos períodos de plantão, participando dos atos judiciais e administrativos, quando obrigatória sua presença, e assistindo a outros, quando conveniente ao interesse do serviço); XV (atender diariamente ao público, podendo designar período específico para tal fim, comunicando, caso isto ocorra, à Corregedoria-Geral); XVII (zelar pela regularidade e celeridade na distribuição e no andamento dos feitos judiciais e administrativos em que intervenha, mantendo o sigilo legal sobre documentos e informações obtidos em razão do cargo ou função); XXXII (organizar, orientar, supervisionar e exercer permanente fiscalização sobre as atividades dos funcionários administrativos e estagiários a seu cargo, comunicando aos Órgãos da Administração Superior as irregularidades ou desvios de conduta constatados; XXXIII (residir, se titular, na respectiva Comarca; , e XXXIV (manter atualizados seus dados pessoais junto aos Órgãos da Administração Superior do Ministério Público), do artigo 91, da Lei Complementar Estadual nº 25/1998, e artigo 43, inciso XIII( atender aos interessados, a qualquer momento, nos casos urgentes) da Lei 8.625/93, praticadas pelo Promotor de Justiça Dr. Rodrigo Fernandes Cruz Humberto, titular da Promotoria de Justiça do município de Panamá.



    7. Verifica-se, portanto, que todas as supostas violações implicadas ao Impetrante são um desdobramento do fato de que o Impetrante fixou residência em Itumbiara, distante 20km da cidade de Panamá/GO, onde estava lotado o Impetrante, sem comunicar ao Procurador-Geral de Justiça, essa sim a única violação aos normativos do Ministério Público de Goiás.



    8. A conclusão da Corregedoria-Geral acerca do que fora apurado na sindicância foi pela aplicação da pena de censura, o que não foi acatado pelo Procurador-Geral de Justiça.



    9. Em que pese a conclusão acima exposta o Procurador-Geral de Justiça determinou o retorno dos autos para a realização de diligências, em especial que se realizasse, junto ao Superintendente de Informática do MPGO, para que fosse realizada auditoria de sistema para obtenção das seguintes informações: se o Impetrante, titular da Promotoria de Justiça de Panamá, ficou mais de 30 (trinta) dias seguidos sem acessar o sistema Atena da referida unidade ministerial, durante o período temporal compreendido entre 29/10/2020 a 22/03/2022, bem como, em caso de existência de VPN na unidade, se o membro ficou sem acessar a rede privada virtual por mais de 30 (trinta) dias seguidos, durante o período temporal compreendido entre 29/10/2020 a 22/03/2022;



    [...]



    11. Da resposta à diligência, o Procurador-Geral de Justiça concluiu que o Impetrante teria deixado de acessar o sistema por 103 dias úteis intercalados, sem apontar as datas que fundamentam a conclusão.



    [...]



    13. Como visto, essa é rigorosamente a hipótese dos autos, na medida em que a decisão do CNMP, em ofensa a direito líquido e certo do impetrante ao contraditório e à ampla defesa: a) Ignora que não houve originalmente qualquer imputação de 103 faltas, lançada de surpresa apenas a partir da decisão condenatória do sr. PGJ; b) Condena-o a devolver 103 dias de salário, sem especificar qualquer data das supostas 103 faltas ao serviço; c) Promove rasa e falsa equivalência entre ausências de logon e faltas virtuais ao serviço. d) Ignora que não houve que foi ignorada a possibilidade de transação disciplinar, mesmo com a Corregedoria do MPGO tendo sugerido apenas a sanção de censura.



    [...]



    38. Há, assim, manifesta irrazoabilidade na condenação pelo CNMP, que inclusive esbarra na vedação ao enriquecimento ilícito do Estado.



    [...]



    44. Além de transcorrida sem a presença ou ciência do chefe da Promotoria (o requerente), e inclusive sob notórios ares de escamoteio, com início em pleno recesso forense (02.01.2021), a Correição em questão fora antecipada de última hora e sob motivo determinante falso pela Corregedoria.”



    Ao final, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão do CNMP e, no mérito, a concessão da segurança para fins de anulação do ato combatido.



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do artigo 1º da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.



    Cabível, portanto, o Mandado de Segurança nas hipóteses em que estiverem presentes indícios razoáveis de possível lesão a direito líquido e certo; bem como, necessária a concessão da medida liminar quando houver potencialidade da lesão se tornar efetiva, caso não sejam suspensos os efeitos do ato impugnado (CAIO TÁCITO, Poder de polícia e seus limites. RDA 61/220; OTHON J. SIDOU, Habeas data, mandado de injunção, habeas corpus, Mandado de Segurança e ação popular. Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 42; HELY LOPES MEIRELLES. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 3; CASTRO NUNES. Do Mandado de Segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 7. ed. Atualizada por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1967. p. 73).



    O Impetrante insurge-se contra Acórdão do Conselho Nacional do Ministério Público que julgou improcedente o pedido de revisão de processo disciplinar, mantendo “hígida a decisão do Procurador-Geral de Justiça, confirmada pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás na Sindicância n. 202200082938” (eDoc. 121).



    Assim, o âmbito de análise deste mandado de segurança encontra-se circunscrito à verificação da existência da ilegalidade ou abusividade atribuída, pela parte impetrante, ao CNMP.



    Inicialmente, destaco que a jurisprudência desta SUPREMA CORTE está consolidada no sentido de que, como regra geral, o controle dos atos do CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.333 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 30/08/2018).



    No caso, da análise dos autos, constata-se que a Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Goiás instaurou, de ofício, sindicância em desfavor do ora Impetrante, a partir de “notícia encaminhada ao órgão correcional de que o requerente não residiu na comarca de Panamá desde a assunção de suas funções como titular na Promotoria de Justiça daquela localidade, ou seja, desde 29/10/2020” (eDoc. 121, fl. 8-9).



    Realizada visita presencial, em 15/02/2022, para fins de inspeção na referida unidade ministerial, a equipe da Corregedoria-Geral do MP/GO constatou a ausência do Impetrante, bem como da respectiva assessora jurídica durante o expediente ministerial.



    Em razão disso, imputou-se ao Impetrante a prática das seguintes condutas praticadas no período de 29/10/2022 a 08/03/2022: “(a) não residir na comarca de Panamá/GO; (b) não atualizar seus dados pessoais; (c) não atender aos interessados diariamente, nem a qualquer momento, nos casos urgentes; (d) não comunicar a ausência da comarca; (e) não solicitar ao Procurador-Geral de Justiça autorização para trabalho remoto; (f) ausentar-se da unidade ministerial; (g) não supervisionar os servidores; e (h) não zelar pela regularidade e celeridade dos feitos, todas tipificadas no artigo 91, incisos VI, XV, XVII, XXXII, XXXIII, XXXIV da Lei Estadual Complementar n. 25/1998 e no artigo 43, inciso XIII, da Lei n. 8.625/1993, passíveis de advertência, censura ou suspensão por até 90 (noventa) dias” (eDoc. 121, fl. 5).



    Oportunizado o direito de defesa ao sindicado e finalizada a tramitação do procedimento administrativo, a Corregedoria-Geral elaborou relatório conclusivo disciplinar quanto ao cometimento das infrações tipificadas nos incisos VI, XXXIII e XXXIV, do artigo 91 da Lei Complementar Estadual 25/98, opinando pela aplicação da penalidade de censura em desfavor da parte impetrante. Todavia, entendendo pela necessidade de complementação da instrução probatória, o Procurador-Geral de Justiça converteu o procedimento em diligência, restituindo-o ao órgão correcional para juntada de documentos.



    Cumprida a referida determinação, o Procurador-Geral julgou procedente a imputação deduzida na sindicância, aplicando ao Promotor de Justiça investigado, ora Impetrante, as sanções de “(i) penalidade de suspensão por 48 (quarenta e oito) dias, em relação ao cometimento das violações aos deveres funcionais previstos no art. 91, incisos VI (atender ao expediente e participar de atos necessários ao serviço), XV (atender ao público), XVII (zelar pela regularidade e celeridade dos procedimentos extrajudiciais), XXXIII (residir na Comarca), da Lei Complementar Estadual n. 25/1998 e em relação a dever previsto no art. 43, inciso XIII, da Lei 8.625/93 (atender a qualquer momento os interessados em casos urgentes); (ii) penalidade de censura pela infração ao dever previsto no art. 91, XXXII (dever de organizar, orientar, supervisionar e exercer permanente fiscalização dos servidores a seu cargo), e (iii) penalidade de advertência em razão da infringência ao dever previsto no art. 91, XXXIV (manter atualizados os dados pessoais) da Lei Complementar Estadual n. 25/1998”.



    Além disso, enquanto medidas administrativas voltadas ao ressarcimento ao erário e à vedação ao enriquecimento ilícito, restou determinada “(i) a devolução, pelo membro, da remuneração percebida em relação aos 103 (cento e três) dias úteis efetivamente não trabalhados e, (ii) a restituição parcial da gratificação percebida pela cumulação de cargos na Promotoria de Justiça de Cachoeira Dourada” (eDoc. 121, fl. 9).



    Interposto recurso administrativo, o Colégio de Procuradores do MP/GO negou provimento à insurgência do sindicado, mantendo a aplicação das penalidades disciplinares e, também, das medidas ressarcitórias.



    Posteriormente, instaurado pedido de revisão de processo disciplinar, o Conselho Nacional do Ministério Público rejeitou a pretensão formulada pelo Agente Ministerial, com base nos seguintes fundamentos (eDoc. 121, fl. 15-16):



    “A uma, porque há expressa previsão legal dos deveres funcionais impostos aos membros do Ministério Público e, portanto, das condutas que caracterizam infrações disciplinares, com indicação das penalidades correspondentes. 



    A duas, porque se insere na competência do Procurador-Geral de Justiça, nos termos do que dispõe a Lei Orgânica do Ministério Público, decidir processo disciplinar instaurado contra seus membros e aplicar as sanções correspondentes (art. 10, inciso XI, da Lei n. 8.625/93) e, do mesmo modo, à Corregedoria-Geral a instauração de ofício ou por provocação, de processo disciplinar contra membro da instituição e o encaminhamento ao Procurador-Geral de Justiça nos casos que a este cabe decidir, consoante define o diploma legal, no art. 17, incisos V e VI. Igual teor emerge da Lei Complementar Estadual n. 25/1998 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Goiás). 



    A três, o posicionamento adotado pela Corregedoria-Geral no relatório conclusivo do procedimento disciplinar não tem caráter vinculante em relação ao Procurador-Geral, que pode concluir pela aplicação de penalidade diversa da sugerida pelo órgão correcional ou discordar da proposta de absolvição ou de condenação, entendimento em sentido contrário torna a própria sistemática legal ineficaz e inútil. 



    A quatro, em sentido oposto ao alegado pelo requerente, a leitura da decisão do Procurador-Geral de Justiça encontra-se motivada e conta com expressa permissão normativa, não se mostrando abusiva e, muito menos, caracterizadora de perseguição ao Agente Ministerial. 



    A cinco, o ex-Procurador-Geral de Justiça, Aylton Flávio Vechi, responsável pela aplicação das sanções nos autos da Sindicância n. 202200082938, não foi responsável pela deflagração de nenhum procedimento disciplinar em desfavor do requerente e, igualmente, o atual Procurador-Geral de Justiça, Cyro Terra Peres, não provocou a instauração de nenhuma das Sindicâncias autuadas contra o Agente Ministerial nos anos de 2022 e 2023. 



    Ao fim, a condenação do requerente, nos termos da Decisão n. 001/2023 - PGJ/SPGJAJ, proferida na Sindicância n. 202200082938, restou mantida na íntegra pela quase unanimidade dos integrantes do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Goiás, presentes na 8ª Sessão Ordinária do órgão, realizada em 28/08/2023. Disso é forçoso concluir que a tese defensiva não é crível, pois implicaria afirmar que praticamente a totalidade dos membros integrantes da Administração Superior do Ministério buscaram, deliberada e imotivadamente, prejudicar o requerente, do que não há nenhum elemento de prova nos autos, apresentando absolutamente isolada a versão trazida pelo requerente.” 



    Relativamente às penalidades disciplinares impostas ao Impetrante pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado de Goiás, o CNMP assentou sua estrita adequação, razoabilidade e proporcionalidade frente às circunstâncias do caso, nos termos que seguem (eDoc. 121, fl. 18-21):



    “O conjunto probatório demonstrou que durante o período de 29/10/2020 a 22/03/2022 o requerente esteve fisicamente presente no expediente da Promotoria de Justiça de Panamá apenas uma vez, em 24/11/2021, durante uma visita de inspeção nas Delegacias de Polícia das Comarcas de Panamá e de Cachoeira Dourada, onde atuava como substituto, com cumulação gratificada de funções. Essa constatação foi corroborada pelos depoimentos dos servidores que lá trabalhavam e pelo interrogatório do próprio processado. 



    Adicionalmente, conforme o Relatório elaborado pela Superintendência de Informática, por meio do Departamento de Segurança e Informação de Dados, durante o mesmo período, o requerente ficou 103 (cento e três) dias sem acessar o sistema Atena, conforme ilustrado abaixo:



    [...]



    Ademais, verificou-se que, no período de 29/10/2020 a 19/12/2021, totalizando pouco mais de 01 (um) ano, o requerente realizou apenas 11 (onze) atendimentos ao público na Promotoria de Justiça de Panamá. 



    Na mesma linha, observou-se que os casos encaminhados ao Ministério Público, provenientes do Conselho Tutelar e aqueles relacionados a questões de saúde, que requeriam soluções urgentes, não foram atendidos pelo requerente, seja de forma presencial ou virtual.



    [...]



    As evidências apresentadas pela defesa, embora argumentem a favor da residência do requerente na comarca de Itumbiara/GO, são contestadas pela Decisão n. 001/2023 PGJ/SPGJAJ. A saber: (i) ausência de endereço atualizado no sistema do Ministério Público até a data de 21/03/2022, conforme Termo de Informação da Superintendência de Recursos Humanos, no qual constam informes de que até aquela data o endereço fornecido pelo requerente, junto à Administração do órgão, era o da antiga lotação (Iporá/GO); (ii) ausência de solicitação formal à chefia da instituição para residir em comarca diversa; (iii) documentos anexados pelo próprio requerente indicavam residência em São Paulo durante o período de 29/10/2020 a 22/03/2022, incluindo atestados médicos e a certidão de nascimento da filha; (iv) depoimentos de testemunhas, tanto funcionários quanto médicos, sugerem que o requerente residia em São Paulo, mencionando tratamentos realizados em Campinas/SP; e (v) segundo o relatório encaminhado pela Superintendência de Informática, dos 516 acessos ao sistema no período de 29/10/2020 a 22/03/2022, 401 foram realizados por redes de internet particulares, situadas fora das dependências dos prédios do Ministério Público goiano no Estado de Goiás.” 



    Ainda, no que se refere às medidas administrativas de caráter compensatório, o CNMP assinalou o pleno cabimento da determinação de ressarcimento ao erário e de restituição parcial da gratificação percebida pela cumulação, pois “(i) os relatórios de produtividade contêm números e dados, mas de nada servem para comprovar a presença física do Promotor de Justiça da unidade ministerial onde exercia seu mister, tampouco que residia na comarca; e (ii) a notícia publicada na página do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás limita-se a identificar que o Promotor de Justiça se fez presente uma única vez no Posto Avançado do Poder Judiciário na comarca de Panamá no período analisado, nada além disso”.



    Assentou, igualmente, que “não tendo comparecido à unidade ministerial onde exercia as funções ministeriais que lhe incumbiam, por expressivo período, forçoso concluir que não faz jus, de fato, à gratificação por acumulação de função percebida em razão de substituição na Promotoria de Justiça de Cachoeira Dourada. Além do mais, consoante o reportado, o Promotor de Justiça deixou diversos processos e procedimentos sem andamento” (eDoc. 121, fl. 25-26). 



    Concluiu-se, então, pela ausência de violação ao princípio da legalidade ou abuso na conduta do Procurador-Geral de Justiça do MP/GO, uma vez que o Impetrante “deixou de exercer suas funções no período compreendido de 29/10/2020 a 22/03/2023, em dias intercalados, causando evidente prejuízo ao patrimônio público e à sociedade” (eDoc. 121, fl. 26).



    Nesse contexto, verifica-se que o CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais, de acordo com o previsto nas normas de regência e pautado em elementos substanciais de prova, não incorrendo, pois, em qualquer ilegalidade ou abuso de poder.



    Além do mais, é descabida a pretensão de transformar esta SUPREMA CORTE em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. Nesse sentido, cito: 



    "MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONVERSÃO DO PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. TRÂMITES PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA DO REGIMENTO INTERNO. ATUAÇÃO DO CNMP CONFORME SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. LIMINAR CASSADA. 1. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao converter o Processo de Controle Administrativo em Revisão de Processo Disciplinar, a fim de possibilitar a revisão de toda matéria tratada na origem e não apenas o aspecto formal do julgamento que colocou o impetrante em disponibilidade. 2. A atuação do Conselho Nacional do Ministério Público se deu em consonância com as diretrizes lançadas pela jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidadas no sentido de que como regra geral, o controle dos atos do CNJ e CNMP pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 3. Ordem denegada. Liminar cassada.” (MS 31.872, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/11/2023)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROMOTOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. MANIFESTAÇÕES NO ‘FACEBOOK’. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. ORDEM DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 2. In casu, após deliberação no bojo do Processo Administrativo Disciplinar 1.00514/2018-00, o CNMP deu-lhe parcial provimento e, consequentemente, aplicou pena de 53 (cinquenta e três) dias de suspensão ao impetrante pelo cometimento de falta funcional. 3. No caso sub examine, não entrevejo flagrantes ilegalidade, teratologia ou abuso de direito na atuação do CNMP para proferir entendimento excepcional, de modo a cassar o decisum administrativo. O Conselho examinou a conduta do Promotor de Justiça de forma adequada e fundamentada, bem como aplicou a sanção regularmente dentro de suas competências. 4. Ex positis, DENEGO A ORDEM pleiteada no mandamus." (MS 37.178, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 01/09/2020) 



    "Agravo regimental em mandado de segurança. Súmula nº 268/STF. Alegação que não constituiu fundamento da decisão agravada. Decisão amparada em outros fundamentos suficientes. Desconformidade entre a atuação do órgão local e o grau de censura imposto pela legislação pertinente para os fatos sob apuração. Hipótese ensejadora do processo revisional. Competência revisional ampla do CNMP. Esta Corte não deve funcionar como instância recursal de toda e qualquer decisão administrativa tomada pelo CNMP. Agravo regimental não provido. 1. Descabida a alegação de inaplicabilidade da Súmula nº 268/STF ao caso, uma vez que tal enunciado não constituiu fundamento da decisão agravada. Decisão amparada em outros fundamentos suficientes para sua manutenção. 2. Não há que se falar em ilegalidade do processo revisional instaurado pelo Conselho Nacional do Ministério Público por indicativo de desconformidade entre a atuação do órgão local e o grau de censura imposto pela legislação pertinente para os fatos sob apuração. Hipótese apta a justificar o processo revisional. 3. A competência revisional do Conselho Nacional do Ministério Público, prevista no art. 103-A, § 2º, inciso IV, da Constituição Federal, é ampla, sendo-lhe possível rever todos os aspectos do processo submetido a revisão. É cabível o exame da higidez da atuação do órgão administrativo julgador e a reapreciação da conclusão obtida no processo revisado – seja quanto à própria aplicação de penalidade, seja quanto à gradação da sanção imposta. Artigo 115 do Regimento Interno do CNMP. Precedente. 4. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido." (MS 33.410-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 04/05/2015) 



    Ressalte-se que é pacífico o posicionamento de que o controle jurisdicional dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público, praticados no âmbito de suas atribuições constitucionalmente previstas, só deve ocorrer por esta SUPREMA CORTE em situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que, todavia, não se verifica no caso concreto.



    Além disso, dirimir controvérsia em torno de fatos subjacentes à sindicância disciplinar demandaria necessária dilação probatória, providência inviável em sede de mandado de segurança. Nesse sentido, cito: MS 22.737, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/1998; e MS 14.168, Rel. Min. HERMES LIMA, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/1965.



    Inexistente, portanto, o direito líquido e certo invocado na inicial, no sentido da necessidade de anulação do acórdão do CNMP por suposta violação ao devido processo legal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, c/c art. 205, caput, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE o Mandado de Segurança.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Comunique-se ao Conselho Nacional do Ministério Público sobre o teor desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente